Tribunal: TJMT
Processo: 1076997-50.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076997-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RONI RODRIGUES DO CARMO - CPF: 909.045.591-49 (RECORRENTE), LUCELÍA ALVËS registrado(a) civilmente como LUCELIA ALVES NOATTO - CPF: 968.882.531-04 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRIDO), GRB SERVICES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 15.358.414/0003-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por RONI RODRIGUES DO CARMO contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência dos Juizados Especiais para processar ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com pedidos declaratório e indenizatório, id. 341274380.

2. A controvérsia cinge-se em verificar se os Juizados Especiais possuem competência para processar demanda que envolve revisão de juros bancários aplicados em contrato de cartão de crédito consignado, com alegação de elevação indevida do valor total do financiamento.

3. O recorrente sustenta violação à Súmula 33 do STJ, argumentando que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, e defende que apresentou todos os documentos necessários para demonstrar a abusividade dos juros, dispensando perícia contábil.

4. A competência dos Juizados Especiais está limitada às causas de menor complexidade, conforme estabelece o artigo 3º da Lei nº 9.099/95, sendo vedado o processamento de causas que demandem prova técnica complexa, nos termos do artigo 51, inciso II. A incompetência em razão da complexidade da causa constitui incompetência absoluta, não relativa, podendo e devendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado.

5. A pretensão revisional de contrato bancário, ainda que acompanhada de documentos, demanda análise técnica aprofundada que extrapola a simplicidade procedimental dos Juizados Especiais. A verificação da correção dos cálculos de juros, encargos contratuais, capitalização e apuração de eventual saldo credor ou devedor exige conhecimento técnico especializado que somente pode ser adequadamente realizado através de perícia contábil.

6. Conforme o Enunciado 70 do FONAJE, "
se houver necessidade de realização de perícia para apurar o valor devido emerge a complexidade da causa e a incompetência do Juizado Especial
". A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso tem se orientado no mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE JUROS EXORBITANTES. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...) 1. A ação revisional de contrato bancário que exige perícia contábil para apuração de juros supostamente abusivos revela complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais. 2. A incompetência absoluta do Juizado Especial, por complexidade da causa, constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício. 3. Reconhecida a incompatibilidade do procedimento, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. (...) (N.U 1055485-11.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS. CONTRATO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DE JUROS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. A revisão de contrato no tocante aos juros remuneratórios aplicados, exige prova pericial. Isto porque, se faz necessária a realização de perícia contábil realizada por profissional capacitado para que se tenha um resultado satisfatório e correto quanto ao real valor devido pelo consumidor, considerando os pagamentos realizados e demais custos incidentes no contrato. (N.U 1002620-97.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)”.

7. A apresentação de documentos pelo autor não elimina a complexidade da causa quando a análise desses documentos exige conhecimento técnico específico para verificação de sua correção.

8. Ademais, a alegação de que outros processos similares tramitaram nos Juizados Especiais não afasta a necessidade de análise individual de cada caso. A complexidade deve ser aferida concretamente, considerando os pedidos formulados e as provas necessárias para sua apreciação.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a súmula de julgamento como acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026